Tribunal: TJMT
Processo: 0018856-47.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018856-47.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACQUELINE NAIARA FERREIRA REIS - CPF: 022.998.501-71 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JACQUELINE NAIARA FERREIRA REIS - CPF: 022.998.501-71 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO - TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONTÉRIA -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A
autora experimentou, como qualquer pessoa humana sensível certamente experimentaria, sensação de ludibrio e impotência, frustração, que, invariavelmente, gera ansiedade e abalo emocional, aspectos agravados pela incerteza em torno do sonho da aquisição da casa própria, mesmo após o investimento de suas economias para essa finalidade, com a assunção de grande dívida junto ao banco, circunstâncias que, somadas, com certeza são bastantes a configurar o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.
2. A
correção monetária incide desde o arbitramento e os juros, por se tratar de negócio jurídico embasado em contrato, com computo a partir da citação.
3.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível nº
0018856-47.2016.8.11.0041
, interposto pela embargada JACQUELINE MAIARA FERREIRA REIS, apenas para julgar procedente o pedido de indenização a título de danos morais, fixando o valor de R$ 10 mil, mantendo, porém, inalterados os demais termos da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0018856-47.2016.8.11.0041), ajuizada contra a embargante, julgou o pedido parcialmente procedente os pedidos, para

condenar a ré/embargante a ressarcir a autora/embargada, “
a título de danos materiais, na modalidade de danos emergentes, os valores concernentes aos alugueres, de R$ 1.200,00 mensais de abril de 2015 a maio de 2016, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar dos vencimentos e de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do ajuizamento da ação, deixando, contudo, de condená-la a indenização a título de lucros cessantes e danos morais”
(cf. Id. nº 104902982 - pág. 1/10).

A
embargante alega que o acórdão é omisso na medida em que “não foi feito o exame do tópico da ausência de ato ilícito e, portanto, inexistência de danos morais inserido na peça de defesa, a qual levou em conta o entendimento adotado tanto pelo TJMT como também pelo STJ”, em casos semelhantes aos dos autos, não havendo falar em procedência do pedido indenizatório.

Afirma, ainda, que, a questão referente ao termo inicial dos juros de mora “não foi alvo de exame”, o que deve ser igualmente corrigido nestes embargos; pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 142043197).

Nas contrarrazões, a apelada
dá pontual combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº
143117664)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

No que diz respeito aos danos morais, não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora/apelante, mesmo derivada de inadimplemento contratual, ficou apenas no plano do mero aborrecimento, tampouco se pode dizer que inexiste prova do efetivo sofrimento moral suportado pela adquirente lograda; a uma, porque, ainda que o fato ilícito subjacente seja a quebra de obrigação contratual, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, observo que sequer a razão do inadimplemento foi devidamente apresentada à adquirente/consumidora no momento oportuno, e, a duas, porque, exposto aos efeitos da quebra contratual injustificável, a autora experimentou, como qualquer pessoa humana sensível certamente experimentaria, sensação de ludibrio e impotência, frustração, que, invariavelmente, gera ansiedade e abalo emocional, aspectos agravados pela incerteza em torno do sonho da aquisição da casa própria, mesmo após o investimento de suas economias para essa finalidade, com a assunção de grande dívida junto ao banco, circunstâncias que, somadas, com certeza são bastantes a configurar o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.

Posicionamento, inclusive,

de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. Tribunal:

EMENTA: (...) CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) – DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente. (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014).

EMENTA: (...) EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – (...) DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial. (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 52078/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014).

EMENTA: (...) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO MUITO ACIMA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – (...) Caracterizada a mora injustificada da construtora, promitente vendedora da unidade habitacional, o consumidor está autorizado a pleitear a rescisão do contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como os danos morais devidos em razão da angústia e dissabor inerentes à expectativa frustrada, e os prejuízos materiais referentes à locação de imóvel virtude do atraso na entrega do bem adquirido. (TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 117598/2013 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – UNIDADE EM CONJUNTO HABITACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) A frustração, decepção e insegurança em razão da demora na entrega do imóvel configuram dano moral passível de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que resta mantido. (TJMT – 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 26204/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – (...) DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, comprovados documentalmente, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento. (TJMT – 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 82245/2017 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – (...) ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA – (...) DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – (...) A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. (TJMT – 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 123963/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios o v. acórdão assim se manifestou:

Quanto ao valor dos alugueres, embora a ré diga que a autora “alugou uma casa pelo valor mensal de R$ 1.200,00 quando o valor médio para locação de imóveis com as mesmas especificações encontra-se na faixa entre 420,00 a R$ 600,00”, consta dos autos cópia do contrato de aluguel celebrado pela autora e a locatária, tendo ajustado o valor mensal de R$ 1.200,00, pouco importando se havia na localidade imóveis com as mesmas especificações com preço inferior, sendo, pois, devido o pagamento dos aluguéis do período de 30/03/2015 a junho/2016; a

correção monetária incide desde o arbitramento e os juros, por se tratar de negócio jurídico embasado em contrato, com computo a partir da citação.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022